Tribunal: TJPA
Processo: 0801505-59.2024.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10262 - Doença em Pessoa da Família
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801505-59.2024.8.14.0010

APELANTE: NATALIE SANTOS DINIZ

APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA PARA CUIDADO DE FILHA COM DEFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LEI LOCAL. APLICAÇÃO DO ART. 98, § 3º, DA LEI Nº 8.112/1990 POR ANALOGIA. PROVIMENTO DO RECURSO. SEGURANÇA CONCEDIDA INTEGRALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por servidora pública municipal, mãe de criança com múltiplas deficiências, limitando a redução de jornada a 1 hora diária, com base em norma estadual aplicável apenas a servidores estaduais, e não municipais.

2. A autora impetrou mandado de segurança após indeferimento administrativo de pedido de redução de carga horária em 50% sem prejuízo de vencimentos, alegando omissão legislativa local e invocando o direito à aplicação analógica do art. 98, § 3º, da Lei nº 8.112/90, conforme entendimento vinculante do STF (Tema 1097).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de norma municipal que regulamente a redução da jornada de trabalho para servidor cuidador de pessoa com deficiência, é possível aplicar analogicamente o art. 98, § 3º, da Lei nº 8.112/90, à luz do Tema 1097 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença incorreu em
error in judicando
ao aplicar norma estadual inaplicável a servidora municipal, violando os princípios da legalidade e da dignidade da pessoa humana.

5. O STF, ao julgar o Tema 1097 da repercussão geral, reconheceu a aplicação do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 a servidores públicos estaduais e municipais, quando ausente norma local.

6. O princípio da proteção integral da pessoa com deficiência, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (com status de emenda constitucional) e a Lei Brasileira de Inclusão asseguram o direito de cuidadores prestarem assistência adequada sem prejuízos funcionais.

7. A jurisprudência é pacífica no reconhecimento da possibilidade de redução de jornada em 50% sem prejuízo remuneratório, mesmo sem legislação municipal específica.

8. Comprovada a condição da filha da apelante e a necessidade de acompanhamento contínuo, impõe-se a concessão integral da segurança, para garantir a efetividade dos direitos fundamentais envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. Na ausência de norma municipal específica, é legítima a aplicação analógica do art. 98, § 3º, da Lei nº 8.112/1990 para conceder a servidor municipal responsável por pessoa com deficiência o direito à redução de jornada de trabalho em até 50%, sem prejuízo de vencimentos ou necessidade de compensação.

2. A aplicação de norma estadual a servidor municipal afronta o princípio da legalidade e não supre a omissão legislativa local, devendo prevalecer a orientação firmada no Tema 1097 da repercussão geral do STF.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Natalie Santos Diniz
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves – PA, nos autos do
Mandado de Segurança Cível
, impetrado z contra ato atribuído ao
Secretário Municipal de Educação de Breves.

A peça inicial narra que a parte autora, servidora pública efetiva do Município de Breves, exercendo o cargo de professora da rede pública municipal com jornada de 200h/a, é genitora de menor com múltiplas deficiências — Transtorno do Espectro Autista (TEA), Síndrome de Angelman, epilepsia e deficiência intelectual.

Sustenta que, diante da condição da filha, que requer acompanhamento contínuo por equipe multidisciplinar, pleiteou na via administrativa a redução de sua carga horária em 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo de vencimentos e sem compensação, direito que entende amparado na legislação e jurisprudência vigentes, especialmente à luz do princípio da proteção integral da criança com deficiência. Todavia, seu pedido foi indeferido administrativamente, ensejando a impetração do presente
mandamus.

Ao final, requereu a concessão de tutela antecipada para determinar a redução da carga horária conforme os moldes acima descritos, com a posterior concessão definitiva da segurança.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

Isto posto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para que seja aplicada a Lei Estadual n.º 9.313/2021, reduzindo o horário de trabalho da servidora em 1 hora, com fulcro no art. 66-A, § 1º, do RJU.

CONDENO a autora no pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade, eis que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Isento de Verbas Honorárias, conforme Súmula 512 do STF.

CASO INTERPOSTA APELAÇÃO por qualquer das partes e considerando que tal recurso não mais está sujeito a juízo de admissibilidade pelo Juízo de 1º grau (art. 1.010, § 3º, do CPC), sendo este de competência do Tribunal, certifique-se a sua tempestividade, intimando-se a parte contrária para oferecimento das contrarrazões no prazo legal (art. 1.010, § 1º, do CPC) e, após, encaminhem-se os autos ao E. TJPA.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os autos com as cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Inconformada com a sentença, Natalie Santos Diniz interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, com destaque para a tempestividade e a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

No mérito, sustenta que a sentença incorrera em
error in judicando
ao aplicar a Lei Estadual nº 9.313/2021, a qual prevê redução de jornada de até 1 (uma) hora diária a servidores públicos estaduais, e não aos servidores municipais, como é o seu caso.

A apelante argumenta que o Município de Breves não possui legislação específica sobre o tema, razão pela qual entende que se impõe a aplicação analógica do art. 98, §3º, da Lei Federal nº 8.112/90, à luz do entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.237.867/SP (Tema 1.097 da Repercussão Geral), que reconhece o direito à redução de até 50% da jornada sem prejuízo de vencimentos para servidores públicos responsáveis por pessoa com deficiência, mesmo que estaduais ou municipais, quando ausente norma local regulamentadora.

A apelante ressalta, ainda, que o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já deferiu medida liminar em Agravo de Instrumento anterior (nº 0816944-43.2024.8.14.0000), reconhecendo o direito à redução de 50% da jornada, decisão esta que fora desconsiderada pelo juízo a quo na sentença definitiva, sem qualquer fundamentação para o afastamento da orientação já fixada em sede recursal.

Pontua que a sentença recorrida incorreu em equívoco hermenêutico ao estender indevidamente norma estadual a servidor municipal, comprometendo os princípios da legalidade e da dignidade da pessoa humana.

Por fim, reitera que a legislação federal e os tratados internacionais com status de emenda constitucional — como a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência — asseguram a proteção integral da criança e o direito de seus cuidadores ao acompanhamento necessário, de modo que a sentença deva ser reformada integralmente para conceder o pleito de redução de jornada em 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo da remuneração.

Por oportuno, foi juntada certidão aos autos atestando a ausência de apresentação de contrarrazões por parte da autoridade coatora, não obstante regularmente intimada para tanto.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que concedeu parcialmente a segurança, limitando a redução da jornada de trabalho da servidora impetrante em 1 (uma) hora diária, com fulcro na Lei Estadual nº 9.313/2021, ao fundamento de que haveria legislação estadual específica a regular a matéria, afastando a aplicação da Lei Federal nº 8.112/1990 por analogia.

Inicialmente, cabe destacar que a impetrante, ora apelante, é servidora pública do Município de Breves, não estando submetida ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/1994), cuja redação foi modificada pela Lei Estadual nº 9.313/2021 para incluir a previsão de redução de jornada de trabalho em até 1 (uma) hora diária para servidores que possuam sob seus cuidados pessoa com deficiência.

Assim sendo, revela-se equivocada a sentença ao aplicar, por analogia, norma estadual a servidora submetida a regime jurídico municipal, notadamente quando reconhecida nos autos a ausência de legislação específica local regulamentando a redução de jornada em tais hipóteses.

Neste cenário, deve ser aplicado o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1097 da Repercussão Geral, nos autos do RE nº 1.237.867/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. Fixou-se a tese vinculante de que:

STF, Tema 1097.

Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990
,
quando não houver legislação específica no ente federativo de vinculação, sendo legítima a concessão de redução de jornada de até 50% (cinquenta por cento) ao servidor responsável por pessoa com deficiência, sem redução de vencimentos.

Com efeito, observa-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.237.867/SP, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.097), o Supremo Tribunal Federal enfrentou a seguinte questão constitucional: “à luz da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada nos termos do artigo 5º, § 3º, da Constituição Federal, é legítima a redução da carga horária de servidor público que tenha filho ou dependente com deficiência, quando inexistente previsão legal específica no âmbito do respectivo ente federativo”.

A interpretação adotada pela Suprema Corte se assenta na aplicação direta, imediata e vinculante de normas constitucionais e de tratados internacionais de direitos humanos que ingressaram no ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional, nos termos do art. 5º, § 3º, da Carta de 1988.

É o caso da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pelo Decreto nº 6.949/2009, cujas disposições vinculam todos os entes federativos. Soma-se a ela a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), bem como a Lei nº 12.764/2012, instituidora da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

Esses diplomas consagram o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta dos direitos das pessoas com deficiência, assegurando, inclusive, o direito de seus cuidadores, como é o caso da genitora da criança, de prestarem a assistência necessária sem que isso acarrete prejuízos funcionais ou econômicos.

O STF, portanto, reconheceu que a inexistência de norma específica no âmbito estadual ou municipal não pode servir de pretexto para a negativa da redução de jornada, porquanto tal omissão violaria preceitos constitucionais autoaplicáveis, sobretudo os que asseguram o direito à saúde, à dignidade da pessoa humana e à convivência familiar. Trata-se, pois, de interpretação conforme à Constituição e harmonizada com os compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro.

Ainda,

impende destacar que, para todos os efeitos jurídicos, o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 deve ser aplicado de forma extensiva aos servidores públicos estaduais e municipais, na hipótese de ausência de norma específica local sobre a redução da jornada de trabalho de servidores responsáveis pelo cuidado de dependente com deficiência. Tal orientação encontra-se expressamente fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.097 da repercussão geral.

Nesse sentido, dispõe o mencionado artigo:

Art. 98.

Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

§ 2
o
Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

§ 3
o
As disposições constantes do § 2
o
são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

A norma federal ora invocada materializa comando protetivo voltado à dignidade da pessoa com deficiência e à preservação do núcleo familiar como espaço privilegiado de proteção, especialmente quando se trata de crianças em condição de vulnerabilidade acentuada, conforme preconizam a Constituição Federal, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o Estatuto da Criança e do Adolescente.

É absolutamente incompatível com o princípio da igualdade material, consagrado no art. 5º, caput, da Constituição Federal, admitir que servidores públicos submetidos a situações fáticas e clínicas equivalentes recebam tratamentos jurídicos tão díspares em razão apenas do ente federativo a que se vinculam. Não se revela constitucionalmente aceitável que ao servidor federal seja assegurada a redução de 50% da jornada de trabalho, enquanto ao servidor estadual ou municipal, diante da mesma realidade clínica, imponha-se a manutenção de carga horária praticamente integral, com diminuição meramente simbólica de uma hora diária.

Tal distinção configura verdadeira desigualdade velada, criando categorias injustificadas no âmbito do funcionalismo público e afrontando, de forma direta, os princípios da razoabilidade, da isonomia e da especial proteção constitucional conferida à infância e às pessoas com deficiência. O tratamento normativo desigual, longe de encontrar respaldo em critérios objetivos e proporcionais, revela-se desprovido de racionalidade jurídica.

Esse entendimento também tem sido amplamente acolhido pela jurisprudência pátria, como demonstram os seguintes julgados paradigmáticos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA CUIDAR DE FILHO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA - TEA . JORNADA COMPREENDENDO HORAS EFETIVAS E SUPLEMENTARES. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA LEI Nº 8.112/1990 E DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Paragominas contra sentença que julgou procedente pedido de servidora municipal, mãe de criança com Transtorno do Espectro Autista, para redução de 50% da carga horária total (200h mensais), sem prejuízo da remuneração. A sentença confirmou tutela provisória e abrangeu horas efetivas e suplementares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova testemunhal; (ii) saber se a redução da carga horária pode atingir as horas suplementares; e (iii) saber se há aplicação indevida da Lei nº 8 .112/1990 ao caso de servidor público municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de cerceamento de defesa . A prova documental apresentada é suficiente para comprovar o direito pleiteado, e o Município permaneceu inerte quanto à especificação de provas.

4. A carga horária total da servidora compõe o contexto fático que gera a sobrecarga familiar. A redução deve alcançar tanto as horas efetivas quanto as suplementares, para garantir a finalidade do benefício .

5. A Lei nº 8.112/1990, aplicada de forma supletiva, e a Lei Municipal nº 1.000/2019 asseguram horário especial a servidor com filho com deficiência, sem necessidade de compensação .

6. A jurisprudência do STF (RE 1237867, repercussão geral) reconhece a aplicabilidade da Lei nº 8.112/1990 aos servidores municipais na ausência de norma local.

7 . A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com status constitucional, reforça o dever do Estado de assegurar à criança com deficiência o pleno exercício de seus direitos.

8. A decisão impugnada observou os princípios da proteção integral, da dignidade da pessoa humana e da prioridade absoluta, devendo ser mantida.

IV . DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a concessão de horário especial a servidor municipal com filho com TEA, sem redução de vencimentos, abrangendo a integralidade da carga horária exercida, inclusive horas suplementares .

2. A aplicação supletiva da Lei nº 8.112/1990 é admissível quando inexistente norma específica municipal, especialmente em matéria de direitos fundamentais.”

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08050043220228140039 31163858, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Itamar Pereira da Silva Júnior Rua Doutor Moacir Baracho, 207 930, Ed. Paula Batista, 8º andar, Santo Antônio, RECIFE - PE - CEP: 50010-050 - F:(81) 31819530 Apelação Cível nº 0000408-61.2024 .8.17.2730 – Comarca de Ipojuca Apelante: Município de Ipojuca Apelada: Simone Monteiro Torres EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PLEITO DE REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO PARA SERVIDORA PÚBLICA MUNCIPAL DE IPOJUCA, MÃE DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA . PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E DA LEI 12.764/2012. TEMA 1097/STF . POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO E SEM COMPENSAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME 1. O cerne da questão refere-se à possibilidade de redução da jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo da remuneração, de servidora pública municipal (Ipojuca) cujo filho é portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA) . 2. O STF, ao julgar, sob a égide da Repercussão Geral, o RE nº 1237867 (Tema 1.097), em 17/12/2022, firmou a tese no sentido de que “aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8 .112/1990”, cuja controvérsia central versa sobre a concessão da redução de jornada em favor dos servidores estaduais/municipais cuidadores de filhos autistas. 3. A limitação de jornada a uma carga de no mínimo 20 horas semanais, imposta no art. 121-A da Lei municipal nº 1 .914/2019, não se mostra ajustada à mens legis da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764/2012), muito menos à já citada tese jurídica firmada pelo Supremo em sede de repercussão geral, a qual se baseia em princípios fundamentais da CF e na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD). 4. O fato de a Apelada também possuir vínculo estatutário com o Munícipio de Jaboatão dos Guararapes, como professora, onde já lhe foi deferida a redução de 30% da jornada de trabalho, apenas confirma o efetivo cumprimento da legislação de regência do caso, não sendo óbice ao deferimento da redução por parte da Municipalidade Recorrente . 5. Ao impor o limite de 20 horas/semanais para quem já tem jornada de 21 horas e 23 minutos, o Apelante impede o exercício do próprio direito, de modo a violar o princípio da igualdade substancial, previsto na Constituição Federal e na CDPD. 6. Apelação Cível desprovida, mantendo a sentença atacada, a qual, confirmando os efeitos da tutela de urgência, julgou procedente o pedido autoral, para determinar “ao Município de Ipojuca que promova a redução da jornada de trabalho da autora na proporção de 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo do regular e integral recebimento dos seus vencimentos, independentemente de compensação de horário” . 7. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000408-61.2024 .8.17.2730, acima referenciados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, em sessão desta data, e à unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos da ementa supra, do voto e da resenha em anexo, que fazem parte integrante do julgado. P .R. I. Recife, Des. Itamar Pereira da Silva Júnior Relator

(TJ-PE - Apelação Cível: 00004086120248172730, Relator.: ITAMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/09/2024, Gabinete do Des . Itamar Pereira da Silva Júnior)

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO –
CUIDADOS COM FILHO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEMA 1. 097 DO STF – PRECEDENTES DO TJSP – PEDIDO ACOLHIDO
– Nos termos do Tema 1.097 do STF aos servidores públicos municipais é aplicado para todos os efeitos o art. 98, §§ 2º e 3º da Lei 8 .112/90 – Norma que assegura redução da carga horária a servidor que necessita acompanhar tratamento de filho, cônjuge ou de dependente – Relatórios médicos trazidos que demonstram o direito alegado, sem qualquer elemento no processo a infirmá-los – Precedentes do TJSP – Pedido procedente – Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1008888-45.2023.8 .26.0127 Carapicuíba, Relator.: Luiz Fernando Pinto Arcuri - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 09/02/2024, 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PLEITO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO . FILHA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL PREVENDO O DIREITO À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E ANALÓGICA. POSSIBILIDADE . NORMAS FEDERAIS E CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA VULNERÁVEL. TEMA 1097 DO STF. RECURSO IMPROVIDO. Em que pese à ausência de previsão em lei municipal a respeito da redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar da filha menor, portadora de transtorno do espectro autista, deve ser considerado o preceito constitucional que garante proteção à criança, como também as normas nacionais e a convenção internacional, que impõe deveres, por isso, restando comprovada a necessidade da servidora pública municipal em prestar assistência a sua filha com autismo, deve a sua carga horária ser reduzida em 50%, sem reflexos na remuneração percebida . Ao ser julgado o Recurso Extraordinário 1.237.867/SP, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito de repercussão geral, firmou o entendimento pela possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência (Tema 1097).

(TJ-MT - RI: 10002981720228110003, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023)

A leitura sistemática da ordem constitucional, legal e convencional impõe, portanto, a aplicação da legislação federal como mecanismo de suprimento da omissão normativa local, de modo a efetivar direitos fundamentais do grupo vulnerável diretamente tutelado, e também dos cuidadores, cuja função social é imprescindível à concretização do princípio da proteção integral.

No caso dos autos, restou incontroverso que a filha da apelante é portadora de Transtorno do espectro autista – TEA nível de suporte 3 – severo (CID 010 F84.0/CID 11: 6ª02), Síndrome de Algeman (Q93.5), epilepsia (G40.9) e Deficiência Intelectual (F70.1), necessitando de intervenção contínua e acompanhamento especializado, com psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, psicopedagogo, totalizando todas suas terapias no mínimo 8 horas semanais (Id nº 116268189), como consignado nos laudos médicos constantes nos autos.

Ora, cabe tanto ao Poder público, sociedade e a própria a família assegurar os direitos da criança, especialmente quando esta possuir deficiência física, lhe assistindo da melhor forma possível, a fim de que se garanta seu integral desenvolvimento, em atenção as suas individualidades.

O papel familiar, tem fundamental relevância para o adequado acompanhamento das necessidades da pessoa com deficiência, especialmente quando se busca plena qualidade de vida, garantindo saúde, educação, lazer e outros direitos.

O cumprimento de tais direitos demanda tempo e recursos, muita das vezes insuficientes para satisfação de todas as necessidades. Soma-se ainda, todas as barreiras existentes (Art. 3°, IV da Lei 13.146/15), que dificultam ainda mais o pleno acesso.

O indeferimento administrativo do pedido da servidora e a posterior limitação judicial a apenas uma hora de redução, com base em norma estadual inaplicável, ofendem o princípio da legalidade substancial e a orientação vinculante fixada pelo STF, sendo imperioso o reconhecimento do direito da apelante à redução de sua carga horária em 50% (cinquenta por cento), sem redução de vencimentos nem necessidade de compensação de horário.

Portanto, à luz de todo o arcabouço jurídico-constitucional, infraconstitucional e convencional apresentado, impõe-se reconhecer que a sentença de primeiro grau padeceu de vício hermenêutico ao aplicar norma estadual - destinada exclusivamente a servidores públicos estaduais - a servidora vinculada ao regime jurídico municipal, revelando-se, assim, manifestamente inadequada à realidade funcional da apelante.

O equívoco é agravado diante da inércia normativa do Município de Breves, cuja omissão legislativa não pode servir de óbice à efetivação de direitos fundamentais assegurados pelas normas constitucionais autoaplicáveis e pelos tratados internacionais incorporados com status de emenda constitucional.

Nessa senda, mostra-se juridicamente imperiosa a observância do entendimento vinculante fixado no Tema 1097 do STF, bem como das diretrizes interpretativas que promovem a proteção integral da pessoa com deficiência e o apoio necessário à sua rede de cuidados.

A redução da carga horária da servidora em 50% (cinquenta por cento), sem qualquer prejuízo remuneratório e sem exigência de compensação, não configura privilégio, mas sim medida de justiça e de respeito à dignidade humana, concretizando o princípio da igualdade substancial e assegurando à menor os direitos que lhe são constitucionalmente garantidos.

Trata-se, pois, não de concessão graciosa, mas de imposição jurídica fundada no dever estatal de promover a inclusão e a equidade no serviço público e na vida social.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem e, por conseguinte,
CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante à redução de sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo de sua remuneração e sem necessidade de compensação de horário,
enquanto persistirem os pressupostos fáticos que fundamentam a presente decisão, nos moldes do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.097 da Repercussão Geral.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/03/2026